Tribunal: TJMT
Processo: 0002470-58.2015.8.11.0046
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-04-13
Data de publicação: 2020-04-13

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL No 0002470-58.2015.8.11.0046 – CLASSE CNJ - 198 – COMARCA DE COMODORO
APELANTE: JOSE ODIL DA SILVA, IZABEL WINGENBACH DA SILVA
APELADO: BANCO DO BRASIL S. A.
DECISÃO MONOCRÁTICA
DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)
Visto etc.
Trata-se de recurso de apelação cível interposto por JOSE ODIL DA SILVA e IZABEL WINGENBACH DA SILVA, contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Comodoro/MT, que nos autos dos Embargos à Execução n. 2470-58.2015.811.0046, Código 78221, em que se julgou improcedente os embargos, condenando os embargantes ao pagamento de custas, despesas processuais e verba honorária, esta arbitrada em R$ 5.000,00 (cinco mil) reais, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC/2015 (Id. 29702987).
Aduzem que compareceram nos autos da execução apenas para arguir a nulidade da citação, nos termos do art. 214, § 2°, do CPC/73, conforme se observa nas cópias de fls. 44-45, assim sendo, defende que o comparecimento espontâneo não foi para embargar a execução, mas, repete-se, apenas para alegar a nulidade das citações por carta, o que foi acolhido, tanto que, as fls. 47-48, o r. Juízo mencionou “muito embora a citação o seja nula... ”.
Explicam que, mesmo com a redação expressa do § 2° do art. 214 do CPC/ 73, e mesmo tendo sido reconhecida a nulidade das citações, contraditoriamente a sentença não poderia ter aceitado que a citação nula produzisse os mesmos efeitos de uma citação válida, eis que não era o caso de aplicação do art. 241, § 1° do CPC 73, mas de a aplicabilidade do § 2o desse mesmo dispositivo, que assim preceitua: “Comparecendo o réu apenas para arguir a nulidade e sendo esta decretada, considerar-se-á feita a citação na data em que ele ou seu advogado for intimado da decisão”.
Asseveram que está equivocada a sentença que esta equivocada a sentença que reconheceu como a data da citação o dia do comparecimento espontâneo dos executados, pois estes somente arguiram a nulidade da citação.
Ao final, pugnam pelo provimento do presente recurso, para reformar a sentença vergastada, no sentido de se reconhecer a incidência da prejudicial de mérito da prescrição, invertendo-se o ônus da sucumbência, uma vez que, por culpa da instituição apelada, a interrupção da prescrição não retroagiu a data da propositura da execução (Id. 29702997).
Devidamente intimado, o BANCO DO BRASIL S. A. não apresentou contrarrazões ao recurso (Id. 29703451).
É o relatório.
Decido.
Pois bem. Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade, conhece-se do recurso.
Cuidou-se, na origem, de Ação de Execução de título extrajudicial consistente em cédula rural pignoratícia, disciplinada no Decreto-Lei no 167/1967. Assim, o prazo prescricional da pretensão executiva é de 03 (três) anos, nos termos do art. 206, § 3o, VIII, do Código Civil.
Destarte, os executados ajuizaram os respectivos embargos à execução, onde pugnam pelo reconhecimento da prescrição da pretensão do banco exequente, tendo em vista que, muito embora a ação tenha sido ajuizada tempestivamente, a citação só se efetivou quando transcorrido o lapso prescricional, por culpa exclusiva do exequente, não havendo interrupção da prescrição.
Eis o teor da sentença combatida:
“(...) Tendo em vista que o processo de execução foi ajuizado na vigência do Código de Processo Civil de 1973, o prazo prescricional somente se interrompe com a citação válida, interrupção esta que retroagirá à data da propositura da demanda, desde que referida citação seja efetuada nos 10 (dez) dias seguintes à prolação do despacho que a determinou, prorrogáveis por no máximo 90 dias, a pedido da parte exequente, conforme inteligência do artigo 219, §§ 1o, 2o, 3o e 4o, do CPC/73.
Depreende-se dos autos da execução (CI 32543) que a ação foi ajuizada dentro do prazo legal, em 29.03.2010, considerando que o vencimento da cédula de crédito rural objeto dos autos se deu em 30.10.2011 (pág. 11/15).
Devidamente intimado para efetuar o pagamento das custas judiciais (pág. 21/22), em 07/06/2010, o exequente quedou-se inerte.
Em 11.08.2011, o exequente procedeu a juntada do comprovante de recolhimento das custas judiciais (págs. 29/31).
Em seguida, sobreveio despacho determinando a citação dos executados em 21/06/2013 (págs. 35/38), os quais compareceram espontaneamente em juízo em 31/03/2014 (págs. 43/44).
Desta forma, vislumbra-se que entre a data do vencimento do título executivo (30/10/2011) à data do comparecimento espontâneo do executado, que supre a falta de citação (31/03/2014) não transcorreu o triênio estabelecido pela LUG, de modo que não há como acolher o pleito pelo reconhecimento da prescrição.
Em face do exposto, com supedâneo no art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES os presentes embargos” (Id. 29702987)
Irresignados, os apelantes aduzem que compareceram nos autos da execução apenas para arguir a nulidade da citação, nos termos do art. 214, § 2°, do CPC/73, conforme se observa nas cópias de fls. 44-45, assim sendo, defende que o comparecimento espontâneo não foi para embargar a execução, mas, repete-se, apenas para alegar a nulidade das citações por carta, o que foi acolhido, tanto que, as fls. 47-48, o r. Juízo mencionou “muito embora a citação o seja nula... ”.
Explicam que, mesmo com a redação expressa do § 2° do art. 214 do CPC/ 73, e mesmo tendo sido reconhecida a nulidade das citações, contraditoriamente a sentença não poderia ter aceitado que a citação nula produzisse os mesmos efeitos de uma citação válida, eis que não era o caso de aplicação do art. 241, § 1° do CPC 73, mas de a aplicabilidade do § 2o desse mesmo dispositivo, que assim preceitua: “Comparecendo o réu apenas para arguir a nulidade e sendo esta decretada, considerar-se-á feita a citação na data em que ele ou seu advogado for intimado da decisão”.
Pois bem. Tendo em vista a data do ajuizamento da ação originária (Execução de Título Extrajudicial n.o 730-41.2010.811.0046, Cód. 32543), é preciso ressaltar, inicialmente, que não obstante a incidência do CPC/2015, quanto ao cabimento do recurso e a forma de sua interposição, os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência do Antigo Código de Processo Civil, Lei no 5.869/1973, até 17 de março de 2016, deverão ser preservados, em obediência à regra da irretroatividade positivada no artigo 14, do Novo Código. Isso para evitar prejuízos aos litigantes, destinatários imediatos da atividade jurisdicional desenvolvida no processo.
Assim, os embargos à execução fora ajuizado em 21/07/2015, a ação de execução em 29/03/2010 e, em seguida, sobreveio o despacho determinando a citação dos executados em 21/06/2013, os quais compareceram espontaneamente em juízo em 31/03/2014. O caso dos autos deve ser apreciado sob a ótica do art. 219 do CPC/1973, que dispõe:
“Art. 219. A citação válida torna prevento o juízo, induz litispendência e faz litigiosa a coisa; e, ainda quando ordenada por juiz incompetente, constitui em mora o devedor e interrompe a prescrição.
§ 1o A prescrição considerar-se-á interrompida na data do despacho que ordenar a citação.
§ 2o Incumbe à parte, nos dez (10) dias seguintes à prolação do despacho, promover a citação do réu.
Inconcusso que, nos termos do art. 202, I do Código Civil e art. 219, §1o do Código de Processo Civil, interrompe-se a prescrição com a citação do réu, ato cuja eficácia retroagirá à data de propositura da ação, entendida segundo os critérios do art. 263 do CPC.
.A citação é ato de tal forma indispensável que repercute diretamente na relação processual, seja no plano da existência (TEREZA ARRUDA ALVIM WAMBIER, Nulidades do processo e da sentença, 4a ed, São Paulo: RT, 2003, 1998, p. 39) ou no da validade (PONTES DE MIRANDA, Comentários ao Código de Processo Civil., t. 11, 2a ed, Rio de Janeiro: Forense, 2002, pp. 81-86). Contudo, não se trata de vício insanável, eis que se admite o suprimento pelo comparecimento espontâneo do réu (art. 214, §1o do CPC).
Cabe, neste contexto, determinar se foi produzido o efeito material pertinente à citação, qual seja, a interrupção da prescrição.
Neste contexto, tanto o regime legal sobre a matéria como o entendimento jurisprudencial condicionam a interrupção da prescrição à atuação diligente do autor, que deve promover a citação no prazo de dez dias (art. 219, §2o do CPC), não podendo ser responsabilizado pela demora imputável ao serviço judiciário (Súmula 106 do STJ e art. 219, §2o, parte final, do CPC).
Somente haver-se-á por não interrompida a prescrição se o autor não promover a citação no decêndio legal, contemplada a possibilidade de prorrogação (art. 219, §§2o, 3o e 4o do CPC).
Deve-se ter em mente que promover a citação não é propriamente realizar o ato, que se insere na competência estatal.
Ao determinar que o exequente promova a citação dos executados, o CPC não o transforma em oficial de justiça, nem lhe outorga competência para efetivar o ato de comunicação pré-processual.
Promover citação é apontar o endereço dos citandos, fornecer os documentos necessários e pagar as despesas necessárias.
E assim se portou o banco/embargado como revela o exame dos autos.
Daí se conclui que, comparecendo de forma espontânea os executados (Embargantes), e mesmo sendo apenas para arguir a nulidade da citação (art. 214, § 2o, do CPC) supre-se a ausência de citação e são produzidos, regularmente, todos os efeitos materiais e processuais da citação válida, dentre os quais a interrupção da prescrição, que retroage à data de propositura da demanda executiva (art. 617 do CPC, correspondente em parte ao art. 802 do CPC/15).
Assim, ajuizada a ação executiva antes de escoado o prazo prescricional - o que não se discute -, o comparecimento espontâneo faz retroagir a interrupção da prescrição, razão pela qual se deve manter a sentença.
Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO.
Intime-se.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora